Tribunal: TJES
Processo: 5000510-22.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-22.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH RODRIGUES
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000510-22.2025.8.08.0011

RECORRENTE: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: RUTH RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13905316.

Contrarrazões no Id. 13905317, com registro que a parte está assistida por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13905316), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O recorrente realizou pedido de assistência judiciária gratuita através de patrono com procuração com amplos poderes, nos termos do art. 99 do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13905313) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada novo desconto/consignação até o limite de R$ 5.000,00, por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo,
sendo que cobranças indevidas deverão ser restituídas em dobro
, a partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da contratação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco:

Em momento algum foi demonstrado a filiação da requerente, tampouco sua autorização para a efetivação dos descontos em seu benefício, a qual foi notificada pelo Procon e devolveu em partes os descontos, conforme notificação do Procon ID 61554975.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

Em relação ao pedido de
restituição em dobro do indébito
, o artigo 42, parágrafo único, do CDC dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável". Considerando que as
cobranças são indevidas
e que a Requerida
não comprovou a existência de qualquer relação jurídica
que as justificasse, a ausência de demonstração de um engano justificável para a realização dos descontos implica na aplicação da sanção prevista na legislação consumerista. Portanto,
as cobranças indevidas deverão ser restituídas em dobro.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a parte autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário. Desse modo,
mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)